Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703045-20.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE PAULA FERNANDES OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO Defiro, de início, os benefícios da gratuidade de justiça à apelante. Os documentos acostados aos autos (ID 21925857 a 2192562) demonstram que a sua situação econômica da apelante enseja a necessidade da justiça gratuita, notadamente em razão de seu estado de saúde, que requer o direcionamento de gastos consideráveis, quando comparados aos valores mensais demonstrados em seus contracheques. Trata-se de apelação interposta por Aline Paula Fernandes Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou os seus pedidos iniciais formulados em embargos à execução. A embargante apresenta embargos à execução contra ação de execução de cotas condominiais n. 0710293-71.2018.8.07.0006, pela qual se pretende o recebimento de R$ 37.240,80 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), a título de taxa ordinária, taxa extraordinária e taxa de segurança. Alega que já efetuou o pagamento de parte das dívidas cobradas. Discrimina as parcelas já adimplidas. Acrescenta que as cobranças nos valores de R$ 11.362,57 (onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e de R$ 12.969,26 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) se referem a acordos para pagamento de taxas ordinárias e extraordinárias até a data de 10.08.2016, os quais foram devidamente cumpridos. Assevera que o embargado não reconhecera o pagamento de tais valores, em razão de falhas no sistema e no controle de haveres, o que a obrigou a propor duas ações de obrigação de fazer, cujos autos tramitaram no 1o Juizado Especial Cível de Sobradinho/DF, sob os nos 2016.06.1.014558-0 e 2016.06.1.014685-7. Aduz que o embargado reconheceu o seu erro e deu quitação ao pagamento dos referidos acordos naqueles autos. Junta cópias das petições iniciais sem adesivos de distribuição, bem como das sentenças referentes a ambos os processos. (ID 21925685 e 21925686). A embargante, em oportunidade posterior, junta, novamente, cópia das petições iniciais, dessa vez com os adesivos de distribuição, e das sentenças referentes a ambos os processos. (ID 21925787 e 21925788). A decisão interlocutória de ID 21925826 determina que a embargante apresente o inteiro teor dos processos 2016.06.1.014558-0 e 2016.06.1.014685-7 e determina a suspensão da ação de execução. A embargante, em resposta, afirma que os referidos autos já foram descartados, de modo que não é possível cópia integral dos mesmos. Anexa andamento dos referidos processos, onde consta a informação de que ambos os autos foram eliminados. (ID 21925831) (ID 21925832 e 21925833). O Juízo de Primeiro Grau rejeita os pedidos iniciais. Fundamenta, no concerne ao suposto adimplemento dos dois acordos firmados para pagamento de taxas ordinárias e de infraestrutura, que não se pode extrair de tais peças processuais que o embargado, naqueles autos, reconheceu o pagamento feito pela embargante, tampouco foi proferida sentença de procedência do pedido da demandante. (ID 21925850) A apelante aduz que o Juízo sentenciante negou vigência a uma sentença que transitou livremente em julgado. (ID 21925856). Diante do exposto, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual reconhecimento de coisa julgada, no que se refere aos valores dos acordos em referência. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator